Tribunal: STF
Processo: Rcl 49876
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela empresa Atento Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte - TRT-3 (Processo 0010557- 12.2020.5.03.0107), que teria deixado de observar a determinação de sobrestamento processual nacional constante na ADPF 323 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais – SINTTEL/MG ajuizou em 02.09.2020 a ação civil coletiva cumulada com ação de cumprimento n. 0010557-12.2020.5.03.0107 alegando descumprimento a partir de 01.01.2020 da Cláusula Terceira, Parágrafo Sexto – na realidade, referindo-se ao teor do Parágrafo Terceiro - da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2019 que teve vigência entre 01.01.2019 e 31.12.2019, pleiteando diferenças salariais e multa normativas. 



    Segundo a tese do sindicato, tal cláusula seria supostamente garantidora do reajuste para o novo salário mínimo fixado em janeiro de 2020 (R$ 1.045,00) não só para empregados aos quais se aplica o salário mínimo para contratos de 220 horas mensais mas também operadores de teleatendimento com contratos de 180 horas mensais, aduzindo assistir tal direito ainda por suposta jornada reduzida prevista em lei. 



    Assim, pleiteou não só aplicação de forma ultrativa de tal cláusula normativa relativa ao suposto reajuste devido, mas também a aplicação da respectiva multa por seu descumprimento, ou seja, multa a ser aplicada também de forma ultrativa em virtude dos salários pagos após o término da vigência da norma coletiva em questão. 



    (...)



    Dito de outro modo: o Sindicato, na prática, defendeu a ultratividade da cláusula - vigente somente até 2019 - para além deste marco, objetivando reger todo o ano de 2020. Este intuito ficou evidente já na confecção da CCT de 2019, ao se referir na sua cláusula Quinquagésima Nona à Súmula 277 do C. TST, esta sob exame na ADPF 323: 



    (...)



    No item II da contestação daquela ação, a ora autora postulou a suspensão do feito, pleiteando expressamente o cumprimento da liminar proferida na ADPF 323 MC/DF. E nos itens III, V, IX e XII da mesma peça, informou-se que havia negociações coletivas em curso relativas à data-base (reajuste) e piso salarial de 2020 – retomadas após suspensão definida em Termo Aditivo à CCT 2019 de 02.04.2020, em função da eclosão da pandemia pelo COVID-19 (cópia anexa) - e que não poderia o Sindicato pretender a sua frustração. No mais, no mérito, contestou o descumprimento da norma coletiva. 



    (...)



    Após remarcações sucessivas do encerramento da instrução, em petição protocolizada em 03.08.2021 naquela ação, foi comprovado o êxito da negociação coletiva, solicitando-se assim a extinção do feito por perda superveniente do objeto da ação em função dos dois instrumentos normativos ali apresentados: 



    (...)



    Na última audiência realizada em 14.09.2021, foi encerrada a instrução. 



    Contudo, sem aguardar o término do julgamento da ADPF 323 iniciado em 04.08.2021, foi publicada em 22.09.2021 naquela ação a r. sentença – decisão ora reclamada - na qual a MM. 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG afastou o pedido de suspensão formulado naquela ação com base na liminar proferida na ADPF 323: 



    “Sobrestamento do feito Indefiro a suspensão do feitor requerida pela reclamada, com base na decisão proferida liminarmente na ADPF 323, uma vez que não se discute, na presente reclamação, a ultratividade de normas de acordos e convenções coletivas, e sim a aplicação da cláusula expressa e impositiva firmada por meio da negociação entre Sindicatos”. 



    (...)



    Apesar da intenção da autora em recorrer da r. decisão final da MM. 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, tendo o SINTTEL-MG já apresentado recurso ordinário, não resta dúvida quanto à necessidade da presente reclamação para garantir o respeito à autoridade desta r. decisão do C. STF. 



    (...)



    Conforme relatado pelo Exmo. Ministro GILMAR MENDES na r. decisão paradigma, a ADPF 323 tem por objeto “a alteração de entendimento jurisprudencial pelo TST e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região, consubstanciada na atual redação da Súmula 277. Essa mudança teria ofendido diversos preceitos fundamentais ao interpretar dispositivo da Constituição Federal e dele deduzir suposta reintrodução, no ordenamento jurídico, de princípio já revogado por lei”. 



    (...)



    Vê-se que a MM. 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte-MG, ignorando o cenário econômico caótico provocado pela pandemia do COVID-19, não só preferiu ignorar a liminar da ADPF 323 e o resultado parcial do seu julgamento iniciado em 04.08.2021, mas também resolveu impor sua solução ignorando o desfecho da negociação coletiva documentada em agosto/2021, donde se confirma a pontualidade e a sensibilidade daquela r. decisão liminar em questionar decisões desta natureza. 



    O desrespeito à r. decisão liminar do C. STF é clara: a ação do Sindicato em comento, nos termos da liminar da ADPF 323, poderia avançar até o “término de sua fase instrutória”, mas deveria ter sido a partir daí sobrestada pela MM. 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte-MG para ulterior prolação de r. sentença consentânea com o julgamento do mérito da ADPF 323. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a cassação da “r. sentença proferida pela MM. 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte–MG na ação civil coletiva cumulada em ação de cumprimento n. 0010557- 12.2020.5.03.0107 por contrariedade à r. decisão do C. STF na ADPF 323 MC/DF de 14.10.2016, e determinar a suspensão do seu trâmite para ulterior prolação de nova r. sentença naquela ação com observância da r. decisão final de mérito na ADPF 323”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 7/10/2021. Em consulta ao andamento processual na origem, observa-se a pendência de julgamento de Recurso Ordinário interposto contra o ato aqui reclamado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE na ADPF 323 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES): 



    4. Conclusão



    Desse modo, em análise mais apurada do que se está aqui a discutir, em especial com o recebimento de informações do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região, bem como por verificar, em consulta à jurisprudência atual, que a Justiça Trabalhista segue reiteradamente aplicando a alteração jurisprudencial consolidada na nova redação da Súmula 277, claramente firmada sem base legal ou constitucional que a suporte, entendo, em análise preliminar, estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito de urgência.



    Reconsidero, por esses motivos, a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/1999 (eDOC 10).



    Em relação ao pedido liminar, ressalto que não tenho dúvidas de que a suspensão do andamento de processos é medida extrema que deve ser adotada apenas em circunstâncias especiais. Em juízo inicial, todavia, as razões declinadas pela requerente, bem como a reiterada aplicação do entendimento judicial consolidado na atual redação da Súmula 277 do TST, são questões que aparentam possuir relevância jurídica suficiente a ensejar o acolhimento do pedido.



    Da análise do caso extrai-se indubitavelmente que se tem como insustentável o entendimento jurisdicional conferido pelos tribunais trabalhistas ao interpretar arbitrariamente a norma constitucional.



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, Lei 9.882, de 1999) a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas. 



    Na origem, deixou-se de sobrestar o feito pelas seguintes razões (doc. 5, fl. 4):



    Sobrestamento do feito 



    Indefiro a suspensão do feitor requerida pela reclamada, com base na decisão proferida liminarmente na ADPF 323, uma vez que não se discute, na presente reclamação, a ultratividade de normas de acordos e convenções coletivas, e sim a aplicação da cláusula expressa e impositiva firmada por meio da negociação entre Sindicatos. 



    Quanto ao mérito, discutiu-se, ali, se a aplicação de determinada cláusula prevista em Norma Coletiva, após o término de sua vigência, caracterizar-se-ia como emprego ultrativo da previsão normativa. Entendendo não ser o caso, decidiu o Juízo da origem que (doc. 5):



     A partir da análise dos argumentos lançados pela empresa em sua peça defensiva, entendo ser incontroverso que a reclamada não implementou o aumento salarial fixado no supracitado §3º da Cláusula 3ª da CCT de 2019, uma vez que não houve a insurgência específica quanto à não implementação da correção dos valores salariais quitados no ano de 2020. 



    Pelo contrário, chegou a empresa até mesmo a afirmar que o Sindicato autor que teria abdicado da implementação do reajuste recebendo, em troca, a manutenção dos postos de trabalhos prejudicados pelo estado de calamidade decorrente da pandemia do novo Coronavírus. 



    (...)



    Comprovado o descumprimento da norma convencional, imperioso concluir que são devidas as diferenças salariais postuladas na inicial. 



    (...)



    Multa convencional 



    Considerando o incontroverso descumprimento da cláusula 3ª da CCT 2019/2019, consoante exposição supra, é devido o pagamento, aos trabalhadores substituídos, da multa prevista na cláusula 57ª da CCT 2019, no valor de 15% do piso salarial, nos estritos termos ali constantes. 



     



    No mais, veja o que diz a Norma Coletiva (doc. 4, fls. 78-98):



    CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 



    As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 



    CLÁUSULA TERCEIRA – PISO SALARIAL  



    Para jornada de 180 horas mensais, a partir de 01/01/2019, fica estipulado o piso salarial mensal de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais). (…)  



    Parágrafo terceiro: As empresas se comprometem a reajustar, automaticamente em Janeiro de 2020, o valor do piso, caso o salário mínimo que vier a ser fixado pelo Governo Federal superar o valor estipulado no caput.



    CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - MULTA 



    As partes fixam a multa no valor de 15% (quinze por cento) sobre o piso salarial previsto no caput da cláusula 3ª (terceira), por infração e por trabalhador, mediante notificação circunstanciada, pela parte interessada em casos que envolvam questões coletivas, seja por descumprimento de quaisquer das cláusulas contidas nesta Convenção Coletiva de Trabalho, seja por descumprimento das normas previstas em Lei, desde que não cominada com qualquer multa específica, revertendo seu valor a favor da parte notificante/prejudicada. 



    Diante dessas colocações, afirmo, desde já, que a decisão não desrespeitou a Medida Cautelar concedida na ADPF 323 MC, uma vez que o caso concreto não se ajusta ao precedente. 



    Na ADPF 323, discute-se a constitucionalidade da Súmula 277 do TST, cujo teor transcrevo:



    SÚMULA 277 - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE



    As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.



    Na oportunidade em que concedeu a medida liminar, o Relator disse o seguinte: “de acordo com a nova redação sumular, as cláusulas normativas restam incorporadas ao contrato de trabalho individual até que novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. Trata-se do chamado princípio da ultratividade da norma coletiva, que já fora objeto de legislação específica posteriormente revogada. O entendimento do TST fundamenta-se em suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004”.



    A linha jurídica que conduz o paradigma citado é, portanto, a discussão sobre a constitucionalidade da incidência do princípio da ultratividade às Normas Coletivas, é dizer, se os benefícios pactuados por tal espécie normativa devem vigorar até que outra norma coletiva expressamente modifique ou suprima o pactuado entre as partes. Assim, como consequência desse vetor principiológico, “estipula-se que a norma coletiva continue eficaz mesmo após o seu termo final de vigência, assegurando-se ao trabalhador garantias básicas e ferramentas com as quais possa iniciar tratativas futuras”, como dito pelo Relator da ADPF. 



    Dito isso, o que se observa é que o caso concreto não guarda qualquer similaridade com o acima exposto. A norma coletiva impugnada no presente feito previu expressamente o dever de reajustar “automaticamente em Janeiro de 2020, o valor do piso, caso o salário mínimo que vier a ser fixado pelo Governo Federal superar o valor estipulado no caput”. Trata-se, assim, de cláusula pactuada para viger justamente após o término do acordo, cujos termos inicial e final eram 1º/1/2019 e 31/12/2019. 



    Assim, sua observância se impõe por força do que foi livre e expressamente pactuado, não guardando qualquer relação com o princípio da ultratividade, já que não se trata de vigência extensiva de norma exaurida como forma de garantir “ao trabalhador garantias básicas e ferramentas com as quais possa iniciar tratativas futuras”.



    Desse modo, não vislumbro a estrita aderência necessária entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado, sendo, portanto inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente